Tribunal: TJES
Processo: 5000245-86.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-86.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUCLIDES BATISTA GANDINI
RECORRIDO: SORAYA CABALINI FREITAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA QUE É VIZINHA DO REQUERIDO E QUE O MESMO VEM CAUSANDO DIVERSOS PREJUÍZOS A ELA. ADUZ QUE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2021, O REQUERIDO ARRANHOU, PROPOSITALMENTE, SEU VEÍCULO. EM VIRTUDE DISSO, REQUER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REALIZADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, CONFORME TERMO DE ID. 7736066.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DISPOSTOS NA INICIAL PARA: A)CONDENAR O REQUERIDO EUCLIDES BATISTA GANDINI AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.500,00 EM FAVOR DA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SOBRE A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO MORAL INCIDEM JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO. B)CONDENAR O REQUERIDO EUCLIDES BATISTA GANDINI AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$1.000,00 À PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE SEJA REFORMADA IN TOTUM A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”, DE MODO QUE AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS À BAILA PELA REQUERENTE CONDUZAM À EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. SITUAÇÃO DE CONFLITO PREVIAMENTE ESTABELECIDA INEQUÍVOCA. VÍDEO DO ID 6297809 É AUTOEXPLICATIVO E REVELA TOTAL COMPATIBILIDADE DOS DANOS COM OS ORÇAMENTOS DE REPARO DO VEÍCULO. PARTE REQUERIDA QUE ALTERA SUA DIREÇÃO, COM A MÃO DIREITA FAZ O MOVIMENTO PARA DANIFICAR O VEÍCULO E CAMINHA TODO O TEMPO OLHANDO PARA BAIXO COMO SE ESTIVESSE CERTIFICANDO DE SEU COMPORTAMENTO. COMPORTAMENTO CENSURÁVEL, ADEQUADAMENTE AVALIADO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, EM TODOS OS ASPECTOS, RAZÃO PELA QUAL, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95, AS ADOTO COMO FUNDAMENTO DECISÓRIO.
ASSIM, POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO MAS A ELE NEGO PROVIMENTO.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)